Tribunal: STF
Processo: ADI 2804
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-02
Data de publicação: 2005-03-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 25 DA LEI N.
11.672/01 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROVIMENTO DE CARGOS DE
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO. LEI DE
INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. EMENDA PARLAMENTAR.
AFRONTA AOS ARTIGOS 61, § 1º, INCISO II, "C", E 37, CAPUT, INCISO
II, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      Esta Corte entendeu que são de
observância compulsória pelos Estados-membros as regras básicas do
processo legislativo federal, por sua correlação direta com o
princípio da independência dos poderes. Precedentes.
2.      Projeto de
 lei apresentado pelo Governador de Estado, em matérias de sua
competência privativa, não pode sofrer emenda parlamentar que
importe em aumento de despesa, sob pena de o futuro texto normativo
advindo da emenda incorrer em inconstitucionalidade formal.
3.
        Consubstancia violação direta ao artigo 37, caput e inciso II, da
Constituição do Brasil o provimento de cargos de servidores sem
concurso público prévio.
4.      Pedido de declaração de
inconstitucionalidade julgado procedente.